Tribunal: TJES
Processo: 5001515-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO e outros

AGRAVADO: SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENÚNCIA PARCIAL DE HERANÇA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 620, §1º, II, DO CPC. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hermolão Ambrósio Coutinho e Silmara Alves Coutinho Souza contra acórdão que havia suspendido a apuração de haveres e diligências para verificação do monte-mor até o desfecho de ação anulatória. Sustentam erro de premissa fática e omissão quanto à aplicação do art. 620, §1º, II, do CPC. Por sua vez, Espólio de Silvestre Frittoli Coutinho e outros também opuseram aclaratórios, requerendo o afastamento de contradição relativa ao encaminhamento dos autos à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar suficiente a reserva de valores determinada em ação anulatória para afastar a necessidade de apuração de haveres;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 620, §1º, II, do CPC, que impõe a apuração de haveres quando o falecido era sócio de sociedades não anônimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática ocorre porque a suficiência da reserva de valores só pode ser aferida em relação a patrimônio integralmente conhecido, o que não se verifica diante de controvérsias e da posterior colação de novos bens não declarados inicialmente.

A reserva de bens fixada em sede de ação anulatória tem natureza cautelar, destinada a resguardar provisoriamente parcela do acervo hereditário, não se confundindo com a apuração de haveres, que tem a função de quantificar tecnicamente os direitos societários do falecido.

O art. 620, §1º, II, do CPC impõe, de forma cogente, a apuração dos haveres de sócio falecido em sociedades não anônimas, sendo medida imprescindível para composição correta do monte-mor e para a justa partilha entre os herdeiros.

A suspensão da apuração de haveres compromete a efetividade do inventário, gera insegurança jurídica e pode ocasionar futura dilação probatória em fase avançada do processo, prejudicando a celeridade que se buscava preservar.

O parecer ministerial corrobora a distinção técnica entre reserva de bens e apuração de haveres, ressaltando que a primeira não substitui a segunda e que a decisão embargada incorreu em contradição interna.

Questões relativas ao julgamento do Tema 1214 do STF e à sentença proferida na ação anulatória não podem ser analisadas nesta instância, sob pena de supressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A suficiência de reserva patrimonial fixada em ação anulatória não afasta a necessidade de apuração de haveres no inventário.

A apuração de haveres prevista no art. 620, §1º, II, do CPC constitui medida obrigatória quando o falecido era sócio de sociedades não anônimas.

A reserva de bens possui finalidade cautelar e não se confunde com a quantificação patrimonial exigida no inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 620, §1º, II; CC, arts. 1.806 e 1.808.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008631-35.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001515-83.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S/EMBARGADOS
: ESPÓLIO DE SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO e
OUTROS

EMBARGAD
O
S/EMBARGANTES
: HERMOL
Ã
O AMBROSIO COUTINHO e
OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes

em razão do acórdão (id. 10454667) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração de
Espólio de Silvestre Frittoli Coutinho e outros
, para “
afastar as determinações de apurações de haveres prevista no art. 620, § 1º, inciso II, do CPC e de realização de diligências para apuração real do monte-mor até o desfecho da ação anulatória de n° 5008631-35.2022.8.08.0014
”.

Em suas razões (id. 10642938), estes alegam, em suma, a existência de contradição e obscuridade no julgado, porquanto embora tenha suspendido a apuração de haveres para prestigiar a celeridade processual, manteve óbice ao encaminhamento dos autos à Fazenda Pública, o que retarda o fluxo natural do inventário.

Requerem, assim, a supressão da contradição para afastar o impedimento ou, subsidiariamente, que se esclareça quando tal óbice estará superado.

Por sua vez, Hermolão Ambrosio Coutinho e outra (id. 10835644) sustentam que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o interesse dos herdeiros estaria garantido pela reserva de valores, quando o real interesse reside na correta quantificação do espólio para apuração do quinhão.

Apontam, ainda, omissão quanto à obrigatoriedade da apuração de haveres, prevista no art. 620, § 1º, do CPC.

Posteriormente, peticionaram informando fatos supervenientes (ids. 12772914 e 15438985), notadamente o julgamento do Tema 1214 pelo STF e a prolação de sentença de procedência na ação anulatória, requerendo a sua consideração no julgamento dos aclaratórios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
passo a analisar o mérito do
s
recurso
s.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

HERMOLÃO AMBROSIO COUTINHO E
OUTRA

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão aos embargantes, no tocante ao alegado erro de premissa fática.

E isso porque, manejaram o agravo de instrumento em razão da decisão que, na ação de inventário de seu genitor, indeferiu pedidos de diligências para a busca e avaliação de bens do espólio, além de ter negado a apuração de haveres do falecido nas diversas empresas em que era sócio.

A controvérsia central reside em instrumento de transação e cessão de direitos apresentado pelo inventariante, Silvestre Frittoli Coutinho Filho, que supostamente os levou a assinar renúncia de herança sob dolo e coação.

Aduzem que foram enganados para aceitar valor (aproximadamente trinta milhões de reais para cada) que seria supostamente equivalente à sua cota total da herança, baseando-se em patrimônio declarado pelo inventariante de cerca de R$ 840 milhões.

No entanto, estimam os embargantes que o patrimônio real possa chegar a um bilhão e meio de reais e que a diferença só pode ser apurada com as investigações que foram negadas.

Diante do risco de dilapidação patrimonial e da ocultação de bens, obtiveram liminar em outra ação (anulatória nº 5008631-35.2022.8.08.0014), para reservar cerca de R$ 65 milhões do espólio,
confirmada em sentença
de procedência

recentemente
proferida, em

14/08/2025
.

No acórdão id. 5627970, proferido neste agravo de instrumento, o eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso, “
para reformar a decisão agravada, no sentido de:
(1)
assegurar a permanência dos recorrentes na qualidade de herdeiros habilitados no processo de inventário de origem até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014;
(2)
determinar que o órgão
a quo
proceda à apuração de haveres prevista no artigo 620, §1º, inciso II, do CPC; e de
(3)
permitir a realização de diligências para apuração real do monte-mor.
”.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – INVENTÁRIO – RENÚNCIA PARCIAL À HERANÇA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – INVALIDADE – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMO INVESTIMENTO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES – ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS E O INVENTARIANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.

Os agravantes devem permanecer como habilitados no processo de inventário, na medida em que a renúncia à herança celebrada por instrumento particular não se reveste das solenidades previstas no artigo 1.806 do Código Civil e pelo fato de que ocorreu de modo parcial, o que afronta a regra do art. 1.808,
caput
, do CC.

2.
É prematuro o encaminhamento do inventário à Secretaria de Estado da Fazenda, porquanto a apólice do plano de previdência privada VGBL contratado pelo falecido ostenta natureza de investimento, e não de caráter securitário, já que pactuado quando o autor da herança possuía 91 (noventa e um) anos de idade e em montante que perfaz metade patrimônio indicado nas primeiras declarações do inventário.

3.
A apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio é medida essencial para assegurar a correta partilha dos respectivos quinhões hereditários, mormente diante da flagrante animosidade entre os recorrentes e o inventariante, sendo que este foi único herdeiro agraciado no testamento.

4.

Recurso conhecido provido. Decisão reformada.

Em face desse aresto, Espólio de Silvestre Frittoli Coutinho e outros

opuseram embargos de declaração (id. 5784179), julgados parcialmente procedentes no acórdão embargado, também de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
In verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS NÃO CONFIGURADAS – INVALIDADE DA RENÚNCIA PARCIAL – MATÉRIA CONTROVERSA E DEVOLVIDA A ESTA INSTÂNCIA – OBSCURIDADE QUANTO AO QUINHÃO DOS EMBARGADOS – FALTA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O v. acórdão não padece dos vícios de omissão e contradição, pois, de maneira clara e coesa, que o instrumento particular aponta para uma renúncia expressa e parcial à herança efetivada pelos embargados, que consignaram nas razões recursais do agravo de instrumento que a transação irregular importou na abdicação dos bens que integram o inventário.

2. A invalidade do instrumento particular constitui um dos fundamentos elencados nas razões do agravo para a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de busca de outros bens e valores do de cujus, sob o argumento da necessidade de discussão da regularidade da transação na ação própria, portanto, não há que se falar em julgamento extra petita e em supressão de instância.

3. O v. acórdão merece ser aclarado quanto à parte da herança que foi objeto de renúncia, vez que consignou a necessidade de apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio para levantar o valor real e exato do monte-mor a ser partilhado, mas não atentou para a importância que foi salvaguardada na ação anulatória.

4. O montante resguardado na ação anulatória, aliado à quantia que foi destinada aos embargados no plano de previdência privada, denota a desnecessidade de apuração de haveres das empresas que o autor da herança era sócio, vez que os quinhões dos embargados está mais do que preservado no caso de sucesso na demanda anulatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem.

Assim restou fundamentada a reformulação do entendimento acerca da matéria:

“Por outro lado, o v. acórdão deve ser aclarado quanto à parte da herança que foi objeto de renúncia, vez que consignou a necessidade de apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio para levantar o valor real e exato do monte-mor a ser partilhado, mas não atentou para a importância que foi salvaguardada na ação anulatória.

Vale lembrar que nas razões recursais do agravo de instrumento foi ponderado que “
estima-se que o patrimônio total em discussão alcance a marca de 1,5 bilhão de reais – quase o dobro dos 840 milhões declarados pelo inventariante no processo de origem
” (fl. 06 do evento 4292213).

Nesse contexto, se adotada a referida premissa quanto à extensão patrimonial do
de cujus
, aliada aos fatos de que a embargante Maria da Penha Valadão Coutinho é meeira e que o inventariante/embargado Silvestre Frittoli Coutinho foi agraciado pela via testamentária (evento 4754695) com 25% (vinte e cinco por cento) do monte-mor, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da parte disponível da herança, a legítima de cada filho será da ordem de R$ 53.571.428,57 (cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, considerando que na ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014 foi determinado (fls. 02/09 do evento 5627970) que deveria ser resguardado no inventário de origem a importância de R$ 65.311.123,72 (sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) em prol dos ora embargados, vislumbro que estes carecem de interesse quanto à medida de apuração de haveres.

Pondero que os respectivos quinhões dos embargados estão preservados pela decisão prolatada na decisão anulatória, na medida em que admitiram (fl. 13 do evento 4296824) que receberam a importância de R$ 30.554.886,80 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta seis reais e oitenta centavos) das quotas do plano de previdência privada BRASILPREV.

Aliás, o próprio acórdão embargado concluiu que a apólice do plano de previdência privada VGBL tem natureza de investimento e deve integrar a partilha, o que obsta momentaneamente o encaminhamento do inventário à Secretaria de Estado da Fazenda somente com o patrimônio indicado nas primeiras declarações do inventário.

Por fim, a apuração de haveres das empresas que o autor da herança era sócio demonstra ser uma medida inócua para sopesar os quinhões dos embargados – diante da importância que foi ressalvada na ação anulatória – e que inequivocamente trará prejuízos à celeridade do inventário.
”

Ocorre que, o
decisum
embargado, ao suspender a apuração de haveres, partiu da premissa de que a reserva patrimonial determinada na ação anulatória seria suficiente para garantir os direitos sucessórios dos embargantes.

Contudo, tal premissa se revela equivocada.

A propósito, a suficiência de uma garantia só pode ser aferida em relação a um todo conhecido e, no caso, a controvérsia reside justamente na incerteza sobre a real extensão do monte-mor.

A posterior notícia de que os próprios agravados trouxeram novos bens à colação, que não constavam das primeiras declarações, corrobora a alegação dos embargantes e demonstra que a avaliação do patrimônio é, de fato, incompleta.

Assim, a decisão de suspender a apuração de bens com base em garantia calculada sobre patrimônio ainda não definitivo configura claro erro de premissa fática, vício que autoriza o acolhimento dos presentes embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para restaurar a integridade do julgamento.

Ademais, ao reconhecer o erro de premissa, torna-se necessário enfrentar a omissão apontada quanto à aplicação do art. 620, § 1º, II, do CPC.

Sendo o falecido sócio de sociedades não anônimas, a apuração de seus haveres constitui medida impositiva, não sendo faculdade do julgador, mas dever para a correta composição do acervo hereditário.

A suspensão de tal diligência, portanto, além de baseada em premissa fática equivocada, resultou na omissão de análise de dispositivo legal de aplicação cogente ao caso.

Verifica-se, portanto, a necessidade de sanar os vícios apontados, para restabelecer a determinação de realização das diligências voltadas à apuração do monte-mor, tal como constou do acórdão id. 5627970.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 14365745):

“
De fato, a justificativa adotada pelo culto Relator para afastar a apuração de haveres apresenta, data maxima venia, uma contradição interna, na medida em que fundamenta o não cabimento da medida com base exclusivamente na existência de reserva cautelar de bens, estabelecida em sede de ação anulatória.

Ocorre que tais institutos possuem finalidades processuais distintas: enquanto a reserva de bens visa à salvaguarda provisória de eventual quinhão hereditário, como medida assecuratória, a apuração de haveres tem por objetivo identificar, com precisão técnica, o valor efetivo do patrimônio que compõe o monte-mor, especialmente quando há participação societária do autor da herança em sociedades não anônimas. Explica-se.

A apuração de haveres, disciplinada no artigo 620, §1º, II, do CPC, tem como finalidade determinar, de forma técnica e precisa, o valor dos direitos societários pertencentes ao autor da herança, especialmente quando este era sócio de sociedade não anônima.

Consubstancia-se providência essencial para a composição do monte-mor, garantindo que todos os bens e direitos integrantes do patrimônio do falecido sejam corretamente avaliados e partilhados, conforme os princípios da igualdade entre herdeiros e da justa distribuição patrimonial.

A propósito, esse é o próprio escopo do inventário, que constitui o momento de definir o que exatamente compõe o patrimônio do de cujus (universalidade jurídica de bens).

[...]

Por outro lado, a reserva de bens, tal como fixada em sede da ação anulatória, possui natureza cautelar, e sua finalidade é resguardar uma parcela do acervo hereditário até o julgamento definitivo de uma controvérsia que possa impactar a titularidade ou a extensão dos quinhões hereditários.

Não se trata de medida destinada à quantificação patrimonial, mas sim à preservação provisória de valores, como garantia processual mínima para o caso de eventual procedência da demanda anulatória.

Nesse tocante, ao afirmar que a reserva seria suficiente e, com isso, desnecessária a apuração de haveres, o acórdão acaba por tratar a medida cautelar com técnica de quantificação patrimonial, gerando aparente incompatibilidade entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão.

Ainda chama a atenção o fato de que a correlação entre os institutos da reserva de bens e da apuração de haveres acaba por fragilizar o procedimento de inventário, na medida em que compromete sua estabilidade e introduz indesejada insegurança jurídica.

Isso porque, a depender do desfecho da ação anulatória - e seguindo a lógica adotada pelo relator -, a medida de apuração, ora afastada, poderá vir a se tornar viável ou até mesmo imprescindível em momento posterior, quando o processo já estiver em fase avançada.

No entanto, tal providência, se postergada para fase avançada do inventário, ao invés de contribuir para a celeridade processual, poderá gerar efeito inverso, impondo novas diligências e perícias quando o feito já deveria estar em vias de conclusão, o que compromete a previsibilidade, a eficiência e a utilidade da tramitação judicial
.

[...]

Pontuado tudo isso, não passa despercebida a inovadora informação trazida pelos ora embargantes nos aclaratórios.

Como se extrai da narrativa, os embargados promoveram a colação de bens recebidos por doação em vida do falecido, notadamente ações de empresas que não estavam listadas nas primeiras declarações do inventário.

Esse fato demonstra, de maneira concreta, que o patrimônio do espólio ainda não está integralmente delimitado ou quantificado, contrariando a premissa adotada no acórdão, segundo a qual os quinhões dos agravantes - Hermolão e Silmara - estariam suficientemente preservados pela reserva determinada na ação anulatória.
”

Por fim, deixo de analisar o mérito do Tema 1.214/STF e da sentença proferida na ação anulatória, uma vez que tais matérias devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo de origem, a fim de se evitar a supressão de instância.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
s

aclaratórios de
Hermol
ã
o Ambr
o
sio Coutinho

e Silmara Alves Coutinho Souza
,
com efeitos infringentes
, nos termos da fundamentação supra,
julgando

PREJUDICADO
o recurso de
Espólio de Silvestre Frittoli Coutinho e
Outros
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001515-83.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
/
EMBARGADOS
:
ESPÓLIO DE SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO, SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO E MARIA DA PENHA VALADÃO COUTINHO

EMBARGADO
S/EMBARGANTES: HERMOLAO AMBRÓSIO COUTINHO E SILMARA ALVES DOS SANTOS COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
p
elo

Espólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho, Silvestre Frittoli Coutinho Filho, Maria
d
a Penha Valadão Coutinho, Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho
contra o acórdão proferido
por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos
pelo
Espólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho
e
Maria da Penha Valadão Coutinho, conferindo-lhe
efeitos infringentes
para reformar em parte o
acórdão que
havia dado
provimento ao agravo de instrumento
interposto por
Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho,
a fim de

“
afastar as determinações de apurações de haveres prevista no art. 620, § 1º, inciso II, do CPC e de realização de diligências para apuração real do
monte-mor
até o desfecho da ação anulatória de n° 5008631-35.2022.8.08.0014
e, consequentemente,
conhecer

e dar parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem
”.

Na sessão em que
o
Eminente Relator
deu provimento aos embargos de declaração opostos por
Hermol
a
o Ambr
ó
sio Coutinho e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho

e julgou prejudicado o
recurso
interposto pelo E
spólio de Silvestre Frittoli Coutinho
e Maria da Penha Valadão Coutinho, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Infere-se dos autos que as partes firmaram um instrumento
de transação
prevendo a
partilha
consensual
d
os
bens
deixados por
Silvestre Frittoli Coutinho
, o qual seria levado à homologação
nos autos da ação de inventário

(
id. nº 12660309
).

De acordo com
tal
documento,

compõe o acervo

d
os bens deixados p
elo falecido
Silvestre Frit
t
oli Coutinho
o
saldo
referente a

um
plano
de
p
revidência
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre),

contratado com a
Brasilprev
Seguros e Previdência S/A
, no valor
atualizado
de R$ 442.473.583,33 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

E
que

o contrato referente ao

plano

de previdência
não
teria
observ
ado

o direito de
meação da
viúva
,
Maria da Penha Valadão Coutinho
,
assim como a

disposição testamentária
feita
em favor do herdeiro Silvestre Frittoli Coutinho Filho,
conferindo-lhe 50% (cinquenta por cento) d
e todo o
patrimônio deixado pelo autor da herança
.

Colhe-se que o
s
herdeiros necessários
e a
cônjuge
sobrevivente

firmaram acordo para

partilhar amigavelmente
o
saldo

do plano

de previdência de
modo a destinar aos herdeiros Maria Teresa Valadão Coutinho, Silvânia Valadão Coutinho, Hermolao Valadão Coutinho, Carlos Valadão Coutinho, Silmara Alves dos Santos Coutinho e Hermolao Ambrósio Coutinho o valor correspondente à integralidade do quinhão que
caberia a cada um deles na ação de inventário
,
já
incluindo
o valor
a que teriam direito em relação
aos
demais
bens
deixados pelo autor da herança,
que seriam destinados
apenas
à
meeira
Maria da Penha Valadão Coutinho
e
ao
herdeiro Silvestre Fritolli Coutinho Filho
como forma
de compensação pelo valor
que teriam
recebido a menor na divisão do sal
d
o do
plano
de previdência
.

Consoante
o disposto no
instrumento de transação, os herdeiros

assumi
ram
o compromisso de outorgar procuração aos advogados do Espólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho
, com poderes especiais para adotar as providenciais necessárias à homologação
da transação,
inclusive
renunciar à herança,
bem como,

firmar a respectiva petição.

Todavia,
conforme consta
da
petição

constante d
o
id. nº 12660123
da ação de inventário
, após a realização do acordo e do recebimento dos valores correspondentes aos seus quinhões, a herdeira Silmara Alves dos Santos decidiu não outorgar a procuração e o
herdeiro
Hermolao Ambrósio Coutinho revogou a que havia outorgado

ao patrono do Espólio.

Em seguida ajuizaram a ação anulatória autuada sob nº 5008631-35.2022.8.08.0014,
objetivando anular o acordo então celebrado,
alegando que
o
firmaram
mediante dolo e coação
,
pois
teriam sido
induzidos
a aceitar a quantia de pouco mais de R$
30.
000.000,00

(trinta
milhões
de reais)

para cada
herdeiro
,
como
sendo o valor

equivalente à totalidade de s
eus
respectivos
quinhões,

baseado
s
na informação de que o
patrimônio
do autor da herança
estaria
avaliado em
R$ 840.
000.000,00 (oitocentos e quarenta
milhões
de reais)
,

incluindo a
meação
de

Maria da Penha Valadão Coutinho
.

Obtiveram o deferimento da
medida liminar nos autos da ação anulatória,
pela qual foi

determina
da
a
reserva de R$ 65.
311
.
123,72
(sessenta e cinco
milhões,
trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos
)
do
s bens do
espólio
para
garantir o
pagamento do quinhão que os
autores
alegaram ter direito, na hipótese de anulação do acordo
.

Paralelamente,

Silmara Alves dos Santos Coutinho e Hermolao Ambrósio Coutinho
peticionaram
na ação de inventário alegando
que o
valor do patrimônio a ser partilhado

seria
superior ao declarado pelo inventariante, podendo
alcançar
a quantia de aproximadamente

R$ 1.5
00.000.000,00 (um
bilhão
e quinhentos milhões de reais),

e requereram
diligências para a
avaliação
de bens e apuração de haveres
visando apurar o val
or
dos bens
que deveria compor o acervo hereditário.

O
MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que “a
discussão sobre a (in)validade da transação extrajudicial realizada pelos herdeiros trará reflexo quanto a renúncia dos demais bens suscetíveis a herança, o que também faz parte da transação extrajudicial em questão. Acaso declarado como perfeito o negócio jurídico celebrado, bem como a renúncia da herança externado pelos herdeiros no referido contrato, estes não mais participariam (ou herdariam) quaisquer outros bens, sendo desnecessária a busca de outros bens e valores à compor o acervo hereditário”.

Contra
tal

decisão
foi interposto
agravo de instrumento, provido p
ela
Egrégia Segunda Câmara Cível
para “(1) assegurar a permanência dos recorrentes na qualidade de herdeiros habilitados no processo de inventário de origem até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014; (2) determinar que o órgão
a quo
proceda à apuração de haveres prevista no artigo 620, §1º, inciso II, do CPC; e de (3) permitir a realização de diligências para apuração real do
monte-mor
.
”.

Eis a ementa do acórdão:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – INVENTÁRIO – RENÚNCIA PARCIAL À HERANÇA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – INVALIDADE – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMO INVESTIMENTO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES – ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS E O INVENTARIANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Os agravantes devem permanecer como habilitados no processo de inventário, na medida em que a renúncia à herança celebrada por instrumento particular não se reveste das solenidades previstas no artigo 1.806 do Código Civil e pelo fato de que ocorreu de modo parcial, o que afronta a regra do art. 1.808,
caput
, do CC.

2.
É prematuro o encaminhamento do inventário à Secretaria de Estado da Fazenda, porquanto a apólice do plano de previdência privada VGBL contratado pelo falecido ostenta natureza de investimento, e não de caráter securitário, já que pactuado quando o autor da herança possuía 91 (noventa e um) anos de idade e em montante que perfaz metade patrimônio indicado nas primeiras declarações do inventário.

3.
A apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio é medida essencial para assegurar a correta partilha dos respectivos quinhões hereditários, mormente diante da flagrante animosidade entre os recorrentes e o inventariante, sendo que este foi único herdeiro agraciado no testamento.

4.
Recurso conhecido provido. Decisão reformada.

(TJES – AI nº 5001515-83.2023.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/08/2023).

A
nte o resultado do julgamento, o

Espólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho, Silvestre Frittoli Coutinho Filho
e
Maria
d
a Penha Valadão Coutinho
opuseram

embargos de declaração
que foram parcialmente providos pelo acórdão
id.
nº
5784179,
ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS NÃO CONFIGURADAS – INVALIDADE DA RENÚNCIA PARCIAL – MATÉRIA CONTROVERSA E DEVOLVIDA A ESTA INSTÂNCIA – OBSCURIDADE QUANTO AO QUINHÃO DOS EMBARGADOS – FALTA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O v. acórdão não padece dos vícios de omissão e contradição, pois, de maneira clara e coesa, que o instrumento particular aponta para uma renúncia expressa e parcial à herança efetivada pelos embargados, que consignaram nas razões recursais do agravo de instrumento que a transação irregular importou na abdicação dos bens que integram o inventário.

2
.
A invalidade do instrumento particular constitui um dos fundamentos elencados nas razões do agravo para a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de busca de outros bens e valores do
de cujus
, sob o argumento da necessidade de discussão da regularidade da transação na ação própria, portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita

e em supressão de instância.

3.
O v. acórdão merece ser aclarado quanto à parte da herança que foi objeto de renúncia, vez que consignou a necessidade de apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio para levantar o valor real e exato do monte-mor a ser partilhado, mas não atentou para a importância que foi salvaguardada na ação anulatória.

4.
O montante resguardado na ação anulatória, aliado à quantia que foi destinada aos embargados no plano de previdência privada, denota a desnecessidade de apuração de haveres das empresas que o autor da herança era sócio, vez que os quinhões dos embargados está mais do que preservado no caso de sucesso na demanda anulatória.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem.

(TJES – E
D
no AI nº 5001515-83.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 18/10/2024).

Contra este acórdão o

Espólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho, Silvestre Frittoli Coutinho Filho
e
Maria
d
a Penha Valadão Coutinho
interpusera
m
novos embargos de declaração a
pontando a existência de
contradição e obscuridade,
eis que
o órgão colegiado
revogou
a
determinação de
apuração de haveres em razão da
comprovação
de que
o valor pleiteado
por

Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho
est
á

garantido

em razão da decisão que determinou a reserva de bens
do Espólio

e,
ao mesmo tempo,
consignou no voto condutor a impossibilidade de

prosseguimento d
a ação de
inventário.

Já
Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho
alegam que
o

acórdão
contém omissão e

foi proferido com base em premissa fática equivocada, pois
considerou que
seus
quinhões
hereditários

est
ariam garantidos em caso de procedência da ação anulatória
,
ignorando
o fato de
que sua pretensão também inclui
a correta quantificação
do patrimônio a ser partilhado,
sendo necessária realização da
apuração de haveres
.

Constata-se, portanto, que a matéria controvertida nos presentes embargos de declaração consiste na necessidade de apuração de haveres
em relação às
empresas das quais o autor da herança era sócio e na
correta avaliação do acervo hereditário,
ante a alegação de que o patrimônio pode alcançar o valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)
.

Todavia,
até que haja decisão definitiva na ação anulatória nº
5008631-35.2022.8.08.0014,
na qual se discute a validade do acordo realizado entre as partes quanto à partilha dos bens que integram o Espólio
,
não há necessidade de
se despender tempo e dinheiro com o procedimento de apuração de haveres e a realização de prova pericial
para
verificar
se o valor do patrimônio a ser partilhado supera aquele informado pelo inventariante.

Averbe-se que apesar
da recente prolação de
sentença julgando procedente a
pretensão deduzida na
ação anulatória (id. 15438986)
,
contra ela foi interposto recurso de apelação por Silvestre Frittoli Coutinho Filho e Maria da Penha Valadão Coutinho (id. 15779323), o qual
ainda não foi julgado.

Assim, até que
ocorra
o trânsito em julgado da sentença, o acordo firmado entre as partes permanece válid
o
.

Destaque-se,
a título de informação, que a sentença proferida na ação anulatória
adotou como fundamento o fato de o
acordo firmado entre as partes constitui
r uma
espécie de renúncia de herança e, por esta razão,
considerou que
somente poderia ser realizado por instrumento público.

No entanto, conforme o art. 1.806 do Código Civil, “A renúncia da herança deve constar de instrumento público ou
termo judicial
”.

E as cláu
sulas
previstas no
instrumento de transação
anexado aos autos

comprova
m
que os herdeiros assumiram o compromisso
de formalizá-lo por termo judicial, submetendo o
acordo de partilha de bens à homologação
perante
juízo do inventário, obrigando-se, inclusive, a outorgar procuração
ao
s
patrono
s
do Espólio
, com poderes especiais para adotar as providenciais
que se fizessem
necessárias
,
inclusive
renunciar à herança,
bem como a

firmar a
correspondente
petição.

Eis o disposto
nos parágrafos primeiro e segund
o
da cláusula
Segunda
do
aludido
instrumento
:

“
Parágrafo primeiro
– Uma vez que a divisão retratada no QUADRO acima do Fundo de Previdência não observou, na sua integralidade, a meação da viúva meeira e o legado do OUTORGANTE e reciprocamente OUTORGADO SILVESTRE FILHO, e considerando que o valor correspondente ao percentual que coube aos OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS MARIA TERESA, SILVANIA, HERMOLAO VALADÃO, CARLOS, SILMARA E HERMOLAO AMBRÓSIO no mesmo Fundo de Previdência alcança a integralidade do quinhão que lhes cabe na sucessão
causa mortis
do INVENTARIADO, retratado na PLANILHA em anexo, parte integrante e inseparável deste instrumento, o OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS MARIA TERESA, SILVANIA, HERMOLAO VALADÃO, CARLOS, SILMARA E HERMOLAO AMBRÓSIO declaram e reconhecem, expressamente, que não farão jus à qualquer valor em relação aos bens que serão objeto do inventário que tramita perante o Juizado de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, Estado do Espírito Santo, registrado sob o nº 5000220-03.2022.8.08.0014, aberto pelo OUTORGANTE e reciprocamente OUTORGADO SILVESTRE FILHO, razão pela qual renunciarão, expressamente, à herança.

Parágrafo segundo
– Para dar cumprimento ao compromisso assumido na última parte do parágrado anterior, os OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS MARIA TERESA, SILVANIA, HERMOLAO VALADÃO, CARLOS, SILMARA E HERMOLAO AMBRÓSIO, com a expressa anuência dos seus respectivos cônjuges, conforme o caso, conferem procuração aos advogados integrantes da sociedade de advogados GENELHU ADVOGADOS com poderes especiais para renunciar à herança, comprometendo-se, de qualquer forma,
a
firmar a correspondente petição.”

Não obstante,
a
pesar
de fazer referência à possibilidade de renúncia de herança, o acordo firmado entre as partes não caracteriza uma renúncia
de herança
propriamente dita.

É que n
enhum dos herdeiros que subscreve
u
o instrumento de transação abri
u
mão de seu quinh
ão
hereditário,
restringiu-se a celebrar um
acordo
sobre a
forma como seria realizada a partilha,
relevando destacar
que os herdeiros
Maria Teresa Valadão Coutinho, Silvânia Valadão Coutinho, Hermolao Valadão Coutinho, Carlos Valadão Coutinho, Silmara Alves dos Santos Coutinho e Hermolao Ambrósio Coutinho
optaram por receber o pagamento de seus quinhões
integralmente
em dinheiro, utilizando o
valor do saldo
do plano de previdência deixado pelo autor da herança,
ao passo que a viúva meeira e o herdeiro Silvestre Frittoli Coutinho Filho receberiam uma parte em dinheiro e o restante através de bens móveis, imóveis e ações.

Disso decorre que

a possibilidade,
considerada
em tese, de reforma da
sentença proferida na ação anulatória
por ocasião do julgamento da apelação
reforça a necessidade de
se
aguard
ar
o trânsito em julgado para, só então, caso mantida
procedência do pedido
,
determinar
a realização d
e diligências visando a
apuração de haveres e avaliação de bens pleiteada pelos herdeiros
Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho.

Noutra parte, conforme consignado no acórdão
embargado, a
i
nda que
se considere verdadeira a alegação de que patrimônio deixado por Silvestre Frittoli Coutinho po
ssa
al
c
ançar o valor de 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), o
s
quinh
ões
destinado
s
aos herdeiros
Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho
estaria
m
garantido
s
pela decisão liminar que determinou a reserva de
R$ 65.
311
.
123,72
(sessenta e cinco
milhões,
trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos
)
do
s bens do
espólio, não havendo risco de prejuízo em razão do aguardo do trânsito em julgado da
sentença proferida na
ação anulatória.

Eis a fundamentação do voto condutor do acórdão embargado a esse respeito:

“
Vale lembrar que nas razões recursais do agravo de instrumento foi ponderado que
estima-se que o patrimônio total em dis- cussão alcance a marca de 1,5 bilhão de reais – quase o dobro dos 840 milhões declarados pelo inventariante no processo de origem
” (fl. 06 do evento 4292213).

Nesse contexto, se adotada a referida premissa quanto à extensão patrimonial do
de cujus
, aliada aos fatos de que a embargante Maria da Penha Valadão Coutinho é meeira e que o inventariante/embargado Silvestre Frittoli Coutinho foi agraciado pela via testamentária (evento 4754695) com 25% (vinte e cinco por cento) do
monte-mor
, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da parte disponível da herança, a legítima de cada filho será da ordem de R$ 53.571.428,57 (cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, considerando que na ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014 foi determinado (fls. 02/09 do evento 5627970) que deveria ser resguardado no inventário de origem a importância de R$ 65.311.123,72 (sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) em prol dos ora embargados, vislumbro que estes carecem de interesse quanto à medida de apuração de haveres.

Pondero que os respectivos quinhões dos embargados estão preservados pela decisão prolatada na decisão anulatória, na medida em que admitiram (fl. 13 do evento 4296824) que receberam a importância de R$ 30.554.886,80 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta seis reais e oitenta centavos) das quotas do plano de previdência privada BRASILPREV”.

Ademais,
esta Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu no julgamento do agravo de instrumento que “
a apólice nº 0201967898 do plano de previdência privada VGBL (evento 17736933), contratado pelo falecido Silvestre Frittoli Coutinho no dia 26 de setembro de 2019
ostenta natureza de investimento
, e não de caráter securitário (art. 794 do CC), já que pactuado quando este possuía 91 (noventa e um) anos de idade (evento 11430437)”.

O acórdão
proferido no
agravo de instrumento também destacou que “os próprios agravados admitem (fl. 23 do evento 4754690) que os testamenteiros informaram aos herdeiros que o fundo tinha natureza de simples investimento e que, por conseguinte, deveria ser colacionado ao inventário para fins de partilha”.

Consignou, outrossim,
que “
n
esta hipótese, o saldo no fundo de previdência privada perante a Brasilprev Seguros e Previdência S/A perfazia o montante de R$ 442.473.583,33 (quatrocentos e quarenta milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), isto é, aproximadamente metade do patrimônio informado pelo inventariante nas primeiras declarações (evento 4293472)".

Assim, não havendo recurso contra
esta
disposição do acórdão, não há discussão
quanto
a
inclusão
do saldo aplicado no fundo de previdência na partilha de bens,
respeitando, por conseguinte, o direito de meação de Maria da Penha Valadão Coutinho e a disposição testamentária feita em favor do herdeiro Silvestre Frittoli Coutinho Filho
.

Acresça-se que o entendimento adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível está em consonância com a jurisprudência do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
que considera que o
s planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP — entre os quais se insere o VGBL —
têm
natureza jurídica multifacetada,
constituindo
regime de capitalização no qual o investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, pode deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou recebimentos parcelados até o fim da vida.

Por essa razão, tais planos ora se aproximam de um seguro previdenciário complementar, ora assumem
a natureza
de investimento ou aplicação financeira (
STJ,
REsp n. 1.726.577/SP).

A natureza securitária e previdenciária complementar constitui a regra desses contratos e se evidencia no momento em que o participante passa a receber, em data futura e mediante prestações periódicas, os valores acumulados ao longo da vida. Nessa fase, o plano tem por finalidade complementar a renda proveniente da previdência pública, assegurando a manutenção do padrão de vida do
titular
.

No período anterior à percepção dos valores — correspondente à fase de acumulação —, em que há contribuições, aportes variáveis e possibilidade de resgates, inclusive antecipados, em situações excepcionais, o plano pode assumir caráter de investimento, equiparando-se a aplicações financeiras.

Nessa hipótese excepcional, quando caracterizada a natureza de investimento, os valores integram o patrimônio do
de cujus
, devendo ser
levados
à colação no inventário como bens hereditários e submetidos à partilha, desde que a conversão em renda e pensionamento não tenha ocorrido antes do óbito.

Elementos como a idade do titul
ar

do plano de previdência privada VGBL
, bem como a
realização de depósito em parcela única, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o saldo do plano de previdência constitui a metade de todo o patrimônio constituído pelo autor da herança
, evidenciam a excepcionalidade da situação e reforçam o enquadramento do plano como investimento
e, portanto, sujeito à partilha no inventário
.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência privada (VGBL) possuem "(...) natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira" (REsp 1.726.577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 1/10/2021).

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.457.920/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

[...]

3. Circunstâncias como idade avançada do titular de VGBL e aporte de valores expressivos decorrentes de venda de patrimônio são elementos indicadores da condição de investimento do plano, justificando sua colação ao inventário como herança.

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.079.046/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

“
RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA.

1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).

4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular.

5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento.

6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos”.

(REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMORIÊNCIA ENTRE CÔNJUGES E DESCENDENTES. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO DE VALOR EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. NECESSIDADE. REGIME MARCADO PELA LIBERDADE DO INVESTIDOR. CONTRIBUIÇÃO, DEPÓSITOS, APORTES E RESGATES FLEXÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. DESSEMELHANÇAS ENTRE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA, ESTE ÚLTIMO INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. NATUREZA SECURITÁRIA E PREVIDENCIÁRIA DOS PLANOS PRIVADOS ABERTOS VERIFICADA APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES ACUMULADOS, FUTURAMENTE E EM PRESTAÇÕES, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA E PENSIONAMENTO AO TITULAR. BEM PERTENCENTE À MEAÇÃO DA CÔNJUGE IGUALMENTE FALECIDA QUE DEVE SER OBJETO DE PARTILHA COM SEUS HERDEIROS ASCENDENTES.

1- Recurso especial interposto em 13/02/2017 e atribuído à Relatora em 02/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se deve a inventariante colacionar o valor existente em previdência complementar privada aberta na modalidade PGBL ao inventário do falecido, especialmente na hipótese em que houve comoriência entre o autor da herança, a sua cônjuge e os seus filhos, figurando como herdeiros apenas os ascendentes do casal.

3- Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira.

4- Considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão, apontados em precedente da 3ª Turma desta Corte (REsp 1.477.937/MG).

5- Embora, de acordo com a SUSEP, o PGBL seja um plano de previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência e o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado padrão de vida.

6- Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.

7- Na hipótese, tendo havido a comoriência entre o autor da herança, sua cônjuge e os descendentes, não havendo que se falar, pois, em sucessão entre eles, devem ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros ascendentes, razão pela qual, sendo induvidosa a conclusão de que o valor existente em previdência complementar privada aberta de titularidade do autor da herança compunha a meação da cônjuge igualmente falecida, a colação do respectivo valor ao inventário é indispensável.

8- Recurso especial conhecido e desprovido”.

(REsp n. 1.726.577/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 1/10/2021).

Tal
entendimento não contrasta com a tese fixada pelo STF no julgamento do
T
ema nº 1.214 da repercussão geral, proclamando que “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano”,
o qual
incide apenas nos contratos que ostentam natureza de previdência complementar, não se aplicando àqueles realizados a título de inve
s
timento.

Por tais razões
,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,

nego provimento aos embargos
de declaração
opostos por
Hermolao Ambrósio Coutinho
e
Silmara Alves
d
os Santos Coutinho
e dou provimento aos embargos
de declaração opostos pel
o E
spólio
d
e Silvestre Frittoli Coutinho, Silvestre Frittoli Coutinho Filho
e
Maria
d
a Penha Valadão Coutinho
para sanar a contradição verificada no acórdão
embargado
e determinar o prosseguimento da ação de inventário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira